Tribunal: TJMT
Processo: 1025798-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025798-89.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), LUZIA LOPES DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.554.181-96 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 59 DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada por Luzia Lopes dos Santos Dias contra o Estado de Mato Grosso, visando desconstituir sentença proferida no processo nº 1007148-87.2022.8.11.0003, no qual foi julgado improcedente seu pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. A autora sustenta violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, alegando que a decisão rescindenda teria desconsiderado laudo pericial que atestaria incapacidade total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível ação rescisória voltada contra decisão de mérito proferida no âmbito dos Juizados Especiais, à luz da vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O microssistema dos Juizados Especiais estabelece, no art. 59 da Lei nº 9.099/95, vedação expressa à propositura de ação rescisória contra decisões nele proferidas, aplicável também aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no MI 7337 AgR, reconhece que a inexistência de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais decorre de opção legislativa válida, que não viola direito constitucional nem caracteriza lacuna normativa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma a inadmissibilidade da ação rescisória em causas que tramitaram nos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito (N.U 1007945-77.2019.8.11.0000).

6.

Diante da vedação legal absoluta, revela-se inadequada a via eleita, sendo inviável analisar as alegações de violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ação não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória não é admissível contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, por força da vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/95.

2.

A opção legislativa que exclui a ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais é válida e impede o exame de alegações materiais relacionadas ao mérito da decisão rescindenda.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, art. 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 966 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MI 7337 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.12.2020; TJMT, N.U 1007945-77.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Ação Rescisória:

1025798-89.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

460

Autora:

Luiza Lopes dos Santos Dias

Réu:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luzia Lopes dos Santos Dias contra o Estado de Mato Grosso, visando desconstituir sentença proferida nos autos do processo nº 1007148-87.2022.8.11.0003 que julgou improcedente seu pedido de aposentadoria por incapacidade permanente.

A autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, alega ser portadora de fibromialgia - CID M797, condição que a impossibilita de exercer suas funções laborais. Sustenta que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica e incorreu em erro de fato ao desconsiderar o laudo pericial judicial que atestou sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminarmente o não cabimento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/95. No mérito, defendeu a inexistência de erro de fato, argumentando que a sentença foi fundamentada no laudo pericial que concluiu pela capacidade da autora para exercer atividades leves, além de destacar que a fibromialgia não está incluída no rol taxativo de doenças que ensejam aposentadoria com proventos integrais.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria versa sobre direito disponível.

Inicialmente distribuído a uma das Câmaras do Tribunal de Justiça, o processo foi redistribuído para esta Turma Recursal, por se tratar de ação rescisória contra decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

Pois bem. No presente caso, a parte autora pretende, na verdade, é a desconstituição de decisão de mérito proferida por esta Terceira Turma Recursal, contudo, não é possível por meio desta via procedimental.

Explico. Nos autos n.

1007148-87.2022.8.11.0003, foi julgado improcedente o pleito inicial autoral de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, sendo negado provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, cuja decisão transitou em julgado em 12/07/2024.

Quanto a Ação Rescisória, o art. 966 do CPC disciplina as hipóteses nas quais se admite a desconstituição da decisão judicial, a saber:

DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
caput
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

Por sua vez, o art. 59, da Lei n. 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, veda expressamente a propositura de ação rescisória em sede de Juizados Especiais, inclusive Fazenda Pública, em razão da aplicação subsidiária preconizada no art. 27, da Lei n.12.153/2009,
in verbis
:

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Logo, tem-se que, por opção legislativa, não se admite ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais, opção a respeito da qual inclusive já se manifestou o Pleno do excelso Supremo Tribunal de Justiça no Agravo em Mandado de Injunção nº 7337, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO IMPETRANTE, CUJO EXERCÍCIO ESTIVESSE OBSTADO EM RAZÃO DE EVENTUAL VÁCUO NORMATIVO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NESSA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias.

2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós.

3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão ( AI nº 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MI 7337AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Neste sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 59 da Lei nº 9.099/95 que não será admitida a propositura de Ação Rescisória nas causas que tramitam perante o Juizados Especiais.

2. Extinção da Ação Rescisória sem resolução do mérito.

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

(N.U 1007945-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Portanto, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.099/95, que veda expressamente o ajuizamento de ação rescisória contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais, evidencia-se a inadequação da via eleita, impondo-se a extinção da presente ação, sem resolução do mérito.

Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 586.068/PR decidiu haver possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado, na hipótese de contrariar interpretação conferida pela referida Corte que reconhecer a inconstitucionalidade de norma legal, e firmou a seguinte tese jurídica:

“TEMA 100 – TESE JURÍDICA

1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;

2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

4) seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o executado poderá arguir a inexigibilidade da obrigação, nos termos do item 2, salvo preclusão.

5) o termo inicial do prazo bienal disposto no item 3. II é o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no respectivo precedente vinculante, observada eventual modulação temporal, e limitados os efeitos retroativos da eventual rescisão ao quinquênio anterior à propositura da simples petição”

Porém não é caso destes autos, assim não há como aplicar, neste caso em concreto o referido tema.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO
da presente Ação Rescisória, com fundamento no art. 59 da Lei nº 9.099/95, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025